Tribunal: TJDFT
Processo: 0736197-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. BANCO. QUITAÇÃO ANTECIPADA DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em janeiro de 2025, a parte autora, que é uma microempresa, solicitou quitação antecipada de empréstimo empresarial mediante débito do valor devido em conta corrente (R$ 11.119,63). Embora tenha seguido as instruções do banco réu e mantido o numerário em conta, o valor não foi debitado, persistiu a dívida e teve o CNPJ inscrito nos cadastros de inadimplentes.
2. A autora solicitou a liquidação antecipada das parcelas de empréstimo por meio SAC (WhatsApp), quando o atendente informou que o valor da liquidação seria enviado por e-mail. O e-mail foi recebido em 27/1/2025 (ID 75073484 - Pág. 59) e a autora, seguindo a orientação do Banco, voltou a falar com o SAC para autorizar o débito em sua conta, tendo o preposto confirmado que o débito seria realizado no prazo de 5 dias (ID 75073484 - Pág. 53). A despeito de ter mantido saldo suficiente em conta (ID 75073484 - Pág. 58), o Banco não realizou o débito no prazo informado, nem disponibilizou boleto para pagamento, tendo a autora mantido contato ao longo de fevereiro e março por diversas vezes - por meio do SAC, ouvidoria e site de reclamações (ID 75073484) -, mas o Banco réu não efetuou o débito do valor informado nem apresentou outra forma de pagamento desse valor.
3. Se o banco não efetuou o débito na conta da requerente para quitação do empréstimo, a despeito do esforço do consumidor para pagar o valor acertado entre as partes, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço do banco, que posteriormente passou a cobrar o valor acrescido de juros e encargos e inscreveu o CNPJ da autora no cadastro de inadimplentes (ID 75073484 - Pág. 88).
4. Nessas circunstâncias, se a quitação antecipada do empréstimo não foi efetuada em janeiro de 2025 em razão de falha do banco requerido, deve ser declarada a quitação contratual mediante pagamento do valor previamente acordado pelas partes (R$ 11.119,63). É indevida a cobrança de juros e encargos se a demora do pagamento decorreu de conduta do réu.
5. “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (súmula 227 do STJ) e em se tratando de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, o dano prescinde de prova. Nesse sentido: Acórdão 1355002, 0700350-59.2020.8.07.0006, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no DJe: 30/07/2021, Acórdão 1884892, 0729028-94.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 09/07/2024.
6. Considerando o descumprimento do acordo para quitação antecipada do empréstimo, a cobrança posterior de juros e encargos e a inscrição do CNPJ no cadastro de inadimplentes, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias dos autos o valor de R$ 2 mil reais a título de danos morais.
7. Recurso conhecido e provido para fixar em R$ 11.119,63 o valor total da dívida objeto desta demanda e determinar que o réu apresente, no prazo de 10 dias, boleto ou outra forma de pagamento, que servirá de quitação depois de pago; e condenar o réu a pagar à autora R$ 2 mil reais a título de danos morais. Relatório em separado.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.